Tribunal: TJDFT
Processo: 0742967-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre contrato de prestação de serviços de telefonia, almejando a parte autora a condenação da parte ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo deficiente serviço prestado. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenara a parte ré ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de compensação por danos morais. Inconformada, a autora apelara almejando a reforma da sentença para majorar a compensação que obtivera. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado, por qualquer dos litigantes, desinteresse em participar da tentativa de composição, frustrando essa iniciativa, o ato conciliatório eventualmente agendado deverá ser cancelado, tornando os autos conclusos, de imediato, para ultimação do julgamento do apelo aviado pela autora. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença Num. 45081155 - Sentença - ID de origem 149117233